Tribunal: TJES
Processo: 0001546-52.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Restabelecimento
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001546-52.2020.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: CLAUDIANE DOS SANTOS VIEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito previdenciário - Recurso de apelação - Ação ordinária de concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário - Aposentadoria por invalidez - Incapacidade permanente - INSS - Súmula 47 da TNU - Impossibilidade de reabilitação - Condições socioeconômicas da segurada - Sentença mantida.

I – Caso em exame

1.
Trata-se apelação cível interposta pelo INSS, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que julgou procedente a pretensão autoral para condenar a autarquia previdenciária a: (i) conceder a aposentadoria por invalidez acidentária, a partir de 11 de junho de 2019 (data do requerimento administrativo), devendo ser descontados, a partir de então, o pagamento de qualquer outro benefício pago pela Previdência Social, ou salário pago pelo empregador; (ii) pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo IPAC-E e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular no 204 do STJ; e (iii) pagar honorários advocatícios em 10% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ).

I
I –
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a incapacidade da autora, comprovada por laudo pericial como uniprofissional/multiprofissional, pode ser considerada total diante de sua realidade socioeconômica (analfabetismo funcional, falta de qualificação para outras atividades e dependência do trabalho rural).

II
I –
Razões de decidir

3
.
Da ausência de incapacidade total/omniprofissional
:
A perícia confirmou que a autora, trabalhadora rural, está definitivamente incapacitada para atividades físicas. Embora o laudo mencione a possibilidade de “atividades burocráticas”, a autora não tem formação ou experiência para tal transição, conforme destacou o juízo.

4.

Da possibilidade de reabilitação profissional não configurada
:
A

perícia afirmou que a autora não pode retornar à atividade rural (sua única fonte de subsistência) devido às sequelas da fratura da bacia. A suposta possibilidade de “atividades burocráticas” é meramente teórica, pois a autora não possui qualificação para tais funções, conforme destacado na sentença.

O art. 42 da Lei 8.213/91 exige que a reabilitação seja viável na realidade do segurado. No caso, a autora nunca exerceu atividades administrativas, o que inviabiliza a reinserção no mercado de trabalho.

5
.
Da observância da súmula 47 da TNU
:
Não merece prosperar a alegação que a sentença guerreada desrespeita a Súmula 47 da TNU, em razão de exigir incapacidade total. Visto que a Súmula 47 não exige incapacidade omniprofissional, mas sim incapacidade para garantir a subsistência, considerando a realidade socioeconômica do segurado. A sentença seguiu esse entendimento, ao reconhecer que a autora, incapaz para o trabalho rural e sem perspectivas de adaptação a outras atividades, está totalmente impedida de prover seu sustento.

6.
Da não configuração de extensão indevida de benefício
:
A concessão da aposentadoria não viola o art. 195, §5º, da CF/88, uma vez que o benefício foi concedido dentro dos requisitos legais (art. 42 da Lei 8.213/91), não havendo "extensão indevida". A autora comprovou incapacidade permanente para seu trabalho habitual e insusceptibilidade de reabilitação, critérios que legitimam a aposentadoria por invalidez. A alegação do INSS ignora que a Constituição garante proteção social aos incapacitados (art. 201, I, CF/88), sendo dever do Estado assegurar o benefício quando preenchidos os requisitos legais.

7
.
Do prequestionamento e fundamentação da sentença
:
O INSS alega que a sentença não enfrentou adequadamente as matérias, todavia, é possível observar que o juízo analisou todas as questões relevantes: Nexo causal: Comprovado pelo laudo pericial e documentos; Incapacidade total: Baseada em critérios concretos (condições socioeconômicas e limitações físicas); Requisitos legais: Aplicação correta do art. 42 da Lei 8.213/91 e jurisprudência correlata. Sendo assim, o prequestionamento foi atendido, com análise expressa dos dispositivos citados (arts. 42, 59, 60 da Lei 8.213/91; arts. 195, §5º, e 201, I, da CF/88).

I
V
–
Dispositivo e tese

8
.
Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 42 da Lei 8.213/1991; CF/1988: arts. 195, § 5º, e 201, I e Súmula 47 da TNU.

Jurisprudência relevante citada:
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Número: 0020202-97.2018.8.08.0024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA; Data: 20/Mar/2023); (TJES; RN 0009551-50.2015.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 21/05/2018; DJES 30/05/2018); (TJES; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA; Número: 0003445-88.2015.8.08.0038; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Data: 11/Jul/2024);

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.

Na origem,
CLAUDIANE DOS SANTOS VIEIRA
ajuizou ação ordinária para restabelecimento de auxílio-doença acidentário e posterior conversão em aposentadoria por invalidez acidentária ou auxílio-acidente em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Narra a autora que é segurada do requerido e sofreu acidente de trabalho em 23.05.2019, razão pela qual percebeu o benefício previdenciário até a data de 20.09.2019, uma vez que sofreu fratura do tornozelo direito.

Alega também, que em decorrência do acidente foi procedida à abertura do CAT de n. 2019.198.470-1/01, razão pela qual o requerido concedeu o afastamento do trabalho, todavia a autora permanece incapacitada para as atividades laborais, contudo, lhe foi negado a prorrogação do benefício.

Pois bem.

1. Da ausência de incapacidade total/omniprofissional.

O INSS alega que a autora possui incapacidade uniprofissional/multiprofissional (não omniprofissional) e, portanto, não preenche os requisitos para aposentadoria por invalidez.

Todavia, observo que o magistrado
a quo
não ignorou a classificação técnica da perícia, mas aplicou critérios jurídicos e socioeconômicos para concluir pela incapacidade total e permanente. Conforme o art. 42 da Lei 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida quando o segurado
é insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, o que depende de análise concreta das condições do caso.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

A perícia confirmou que a autora, trabalhadora rural, está definitivamente incapacitada para atividades físicas (fl. 77). Embora o laudo mencione a possibilidade de "atividades burocráticas", a autora não tem formação ou experiência para tal transição, conforme destacou o juízo.

Acerca do tema, este Egrégio Tribunal de Justiça reconhece que condições socioeconômicas, profissionais e culturais, como baixa escolaridade e idade avançada, podem tornar a incapacidade total na prática, ainda que teoricamente parcial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INSS. ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DO SEGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho. 2. A aposentadoria por invalidez será concedida quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do art. 42, da Lei Federal nº 8.213/91. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 038110005402, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022) 3. No caso, muito embora o perito não tenha constatado expressamente a causalidade da doença com o trabalho, o próprio INSS reconheceu a natureza acidentária do beneficio ao afastar o autor em auxílio-doença acidentário em duas oportunidades, por mais de 8 (oito) anos. 4. Ainda, conquanto a incapacidade seja parcial, devem ser considerados, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez, outros aspectos relevantes, tais como a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado. Precedentes STJ. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Número: 0020202-97.2018.8.08.0024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA; Data: 20/Mar/2023).

REMESSA NECESSÁRIA. SEM APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. INSS. BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS DO SEGURADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DATA INICIAL DO BENEFÍCIO. REMESSA CONHECIDA E MANTIDA A SENTENÇA. 1. A aposentadoria por invalidez é o benefício concedido ao segurado após incapacitação para o trabalho, sem possibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, em decorrência de acidente de trabalho que cause sequelas totais e permanentes. 2. Apesar de a lesão causada ser parcialmente incapacitante, e não totalmente, ela retira definitivamente do autor a possibilidade de exercer profissões que exijam esforço físico, o que, tendo em vista sua realidade social e analfabetismo, torna inviável a reabilitação e põe em risco o sustento do autor. 3. É indiscutível que a concessão de qualquer benefício acidentário requer a comprovação de três requisitos básicos, quais sejam: A prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, além da existência de sequela redutiva da capacidade laboral, conforme se depreende das disposições do artigo 19 da Lei n. o 8.213/91. 4. Em consonância com a jurisprudência citada, infere-se relevante para a concessão da aposentadoria por invalidez a análise sobre as condições sociais, etárias, de escolaridade e experiência profissional do segurado, que revelam, segundo seu histórico, a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho após a lesão parcial, uma vez que o mesmo é analfabeto e depende de profissão que exija esforço físico. 5. Foi concedida em sede de Embargos de Declaração o pedido de antecipação de tutela feito na exordial, uma vez que o autor comprovou a necessidade do recebimento imediato do benefício, presentes os requisitos de verossimilhaça e perigo de dano irreparável para tal. 6. Não se alterou a data inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez, ficando mantida a publicação da sentença como referencial, uma vez que só poderá ser concedido o benefício após o exame pericial que foi feito durante o processo. 7.Remessa conhecida para manter incólume a sentença. (TJES; RN 0009551-50.2015.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 21/05/2018; DJES 30/05/2018).

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE. CONDIÇÕES SOCIAIS. APOSENTADORIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que a incapacidade para concessão de aposentadoria por invalidez não pode ser avaliada tão somente do ponto de vista médico, sendo necessário igualmente considerar a efetiva possibilidade do segurado de ser reinserido no mercado de trabalho à luz dos seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais. 2. O apelante, embora não se encontre em faixa etária que gere inexorável presunção de dificuldade de recolocação no mercado de trabalho, tem limitada experiência profissional e grau de escolaridade restrito ao ensino fundamental. Sua incapacidade física permanente reduz as possibilidades de reinserção no mercado de trabalho, detendo o mesmo condão as condições pessoais e sociais devidamente comprovadas, havendo, como bem assentou o comando sentencial, amparo à percepção de benefício previdenciário substitutivo de renda mensal individual. 3. Tendo a parte percebido auxílio-doença acidentário até 07/2009, deverá o benefício de aposentadoria por invalidez sucedê-lo, ambos originados do acidente de trabalho sofrido. 4. Recurso conhecido e provido. Termo inicial retificado. Natureza acidentária reconhecida. Sentença parcialmente confirmada em reexame necessário. (TJES; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA; Número: 0003445-88.2015.8.08.0038; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Data: 11/Jul/2024).

2. Da possibilidade de reabilitação profissional não configurada.

Menciona ainda o apelante, que a autora é passível de reabilitação para atividades de baixo impacto.

Entretanto, a perícia afirmou que a autora não pode retornar à atividade rural (sua única fonte de subsistência) devido às sequelas da fratura da bacia (fl. 76-77). A suposta possibilidade de "atividades burocráticas" é meramente teórica, pois a autora não possui qualificação para tais funções, conforme destacado na sentença.

O art. 42 da Lei 8.213/91 exige que a reabilitação seja viável na realidade do segurado. No caso, a autora nunca exerceu atividades administrativas, o que inviabiliza a reinserção no mercado de trabalho.

3. Da observância da súmula 47 da TNU.

Não merece prosperar a alegação que a sentença guerreada desrespeita a Súmula 47 da TNU, em razão de exigir incapacidade total.

Visto que a Súmula 47 não exige incapacidade omniprofissional, mas sim incapacidade para garantir a subsistência, considerando a realidade socioeconômica do segurado. A sentença seguiu esse entendimento, ao reconhecer que a autora, incapaz para o trabalho rural e sem perspectivas de adaptação a outras atividades, está totalmente impedida de prover seu sustento.

4. Da não configuração de extensão indevida de benefício.

A concessão da aposentadoria não viola o art. 195, §5º, da CF/88, uma vez que o benefício foi concedido dentro dos requisitos legais (art. 42 da Lei 8.213/91), não havendo "extensão indevida". A autora comprovou incapacidade permanente para seu trabalho habitual e insusceptibilidade de reabilitação, critérios que legitimam a aposentadoria por invalidez.

A alegação do INSS ignora que a Constituição garante proteção social aos incapacitados (art. 201, I, CF/88), sendo dever do Estado assegurar o benefício quando preenchidos os requisitos legais.

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I -
cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada
;

5. Do prequestionamento e fundamentação da sentença.

O INSS alega que a sentença não enfrentou adequadamente as matérias, todavia, é possível observar que o juízo analisou todas as questões relevantes:

Nexo causal: Comprovado pelo laudo pericial (fl. 77) e documentos (CAT fl. 23).

Incapacidade total: Baseada em critérios concretos (condições socioeconômicas e limitações físicas).

Requisitos legais: Aplicação correta do art. 42 da Lei 8.213/91 e jurisprudência correlata.

Sendo assim, o prequestionamento foi atendido, com análise expressa dos dispositivos citados (arts. 42, 59, 60 da Lei 8.213/91; arts. 195, §5º, e 201, I, da CF/88).

A sentença está totalmente fundamentada em prova técnica (laudo pericial), jurisprudência consolidada e critérios legais, não cabendo reforma. O INSS confunde incapacidade teórica (omniprofissional) com incapacidade concreta, ignorando a realidade socioeconômica da autora, que a torna insusceptível de reinserção laboral.

Desta forma, deve ser mantida a sentença para assegurar a proteção previdenciária constitucionalmente garantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.